Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado por MARCIOVANE RIBEIRO ANDRADE, em sede de apelação. O recorrente alegou a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, sustentou que “apesar de ser policial militar do Distrito Federal, o Apelante é arrimo de sua família, que é composta por ele, sua esposa, um filho de 4 anos e uma filha de 2 meses de idade”; “sua esposa não trabalha para cuidar do filho de 4 anos, que possui necessidades especiais, como demonstram os documentos anexos, e da criança recém-nascida”. Juntou documentos ID 45715596/45715603. Decido. Nos termos do artigo 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual o magistrado poderá indeferir o benefício, ainda que não haja impugnação da parte contrária, na hipótese em que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e a natureza da causa, verifique a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. A propósito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). Grifou-se. No caso em exame, o recorrente justificou o pedido de justiça gratuita sob o argumento de que “apesar de ser policial militar do Distrito Federal, o Apelante é arrimo de sua família, que é composta por ele, sua esposa, um filho de 4 anos e uma filha de 2 meses de idade”, sendo que “sua esposa não trabalha para cuidar do filho de 4 anos, que possui necessidades especiais, como demonstram os documentos anexos, e da criança recém-nascida”. Contudo, os argumentos suscitados pelo recorrente e os documentos juntados aos autos não se mostram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, na medida em que, na qualidade de policial militar do Distrito Federal, percebe remuneração bruta de aproximadamente R$ 13.500,00 (ID 4575600). Além disso, apesar de o recorrente alegar que o filho mais velho, com diagnóstico do espectro autista, necessita de acompanhamento médico específico, além de sessões de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, não juntou aos autos qualquer comprovante de despesas com o tratamento. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício de justiça gratuita. Intime-se o recorrente, MARCIOVANE RIBEIRO ANDRADE, para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília-DF, quinta-feira, 27 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204